Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-98.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E MAUS TRATOS CONTRA OS FILHOS. RÉU ABSOLVIDO POR INANIÇÃO DAS PROVAS. IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA. PROVA DUVIDOSA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. FRAGILIDADE DO RELATO VITIMÁRIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1 O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu da imputação de infringir o artigo 217-A, combinado com 226, inciso II, mais os artigos 147 e 136, § 3o, todos do Código Penal, afirmando haver provas suficientes para a condenação. O réu teria constrangido a própria filha, com doze anos de idade, submetendo-a a toques lascivos nas nádegas. No mesmo período também expôs a perigo a vida e a saúde da menor e de seu outro filho, com dez anos de idade, abusando dos meios de correção e disciplina ao surrar as vítimas com um cinturão sempre que cometiam atos de indisciplina. Ele também chegou a ameaçar de morte a filha e, em outra ocasião, quando o filho se recusou a entregar o celular, bateu com um tênis em seu rosto.
2 Não se ignora que nos crimes comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima é reputada de grande valor probante, mas nem por isso pode se apresentar isolada, devendo ser complementada por outros elementos de convicção. Ante a fragilidade das provas, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.
3 Apelação não provida.